Tribunal: TJSP
Processo: 1023604-47.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
r Estadual n.o 1.256/15 – Admissibilidade – Vantagem de caráter geral – Aplicação do art. 40, parágrafo 8.o, da CF/88 – Precedentes – Tese fixada em sede de IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Cálculo da gratificação que deverá observar o disposto no artigo 9o da Lei Complementar Estadual n. 1.256/15 – Sentença de procedência mantida – Recurso da ré e remessa necessária desprovidos. Recurso do autor provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1023604-47.2019.8.26.0053; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/10/2020; Data de Registro: 16/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Renato Delbianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/10/2020

Data de publicação:

16/10/2020

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Ex-servidor público do Estado de São Paulo, integrante das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério na Secretaria da Educação – Pretensão ao recebimento da Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual n.o 1.256/15 – Admissibilidade – Vantagem de caráter geral – Aplicação do art. 40, parágrafo 8.o, da CF/88 –

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Ex-servidor público do Estado de São Paulo, integrante das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério na Secretaria da Educação – Pretensão ao recebimento da Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual n.o 1.256/15 – Admissibilidade – Vantagem de caráter geral – Aplicação do art. 40, parágrafo 8.o, da CF/88 – Precedentes – Tese fixada em sede de IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Cálculo da gratificação que deverá observar o disposto no artigo 9o da Lei Complementar Estadual n. 1.256/15 – Sentença de procedência mantida – Recurso da ré e remessa necessária desprovidos. Recurso do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023604-47.2019.8.26.0053
M
Registro: 2020.0000850796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1023604-47.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante HERCULES PEDROSO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré e à remessa necessária e deram provimento ao
recurso do autor. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023604-47.2019.8.26.0053
M
Voto no 17.975
Apelação Cível no 1023604-47.2019.8.26.0053
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apte/Apda: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Apdo/Apte: HERCULES PEDROSO DE ALMEIDA
Comarca: SÃO PAULO
Juiz de 1o Grau: MARCOS DE LIMA PORTA
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Ex-servidor
público do Estado de São Paulo, integrante das classes de
suporte pedagógico do Quadro do Magistério na Secretaria
da Educação Pretensão ao recebimento da Gratificação de
Gestão
Educacional
(GGE),
instituída
pela
Lei
Complementar Estadual n.o 1.256/15 Admissibilidade
Vantagem de caráter geral Aplicação do art. 40, parágrafo
8.o, da CF/88 Precedentes Tese fixada em sede de IRDR
no 0034345-02.2017.8.26.0000 Cálculo da gratificação que
deverá observar o disposto no artigo 9o da Lei
Complementar Estadual n. 1.256/15
Sentença de
procedência mantida Recurso da ré e remessa necessária
desprovidos. Recurso do autor provido.
Trata-se
de
apelações
e
remessa
necessária interposta nos autos de ação visando à
condenação da ré ao pagamento da Gratificação de Gestão
Educacional (GGE) ao autor, servidor público estadual
inativo (Diretor de Escola), julgada procedente pela r.
sentença de fls. 75/76, integrada à fl. 102.
Sustenta a São Paulo Previdência -
SPPREV (fls. 79/84), em resumo, que a Gratificação de
Gestão Educacional (GGE) é concedida somente ao servidor
em efetivo exercício, não constituindo verba paga de
forma geral, e por isso não pode ser estendido aos
aposentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023604-47.2019.8.26.0053
M
Alega o autor (fls. 105/111) que deve
constar expressamente no julgado que a GGE será calculada
nos termos do artigo 9o da Lei Complementar Estadual n. 1.256/15.
Os recursos receberam resposta (fls.
117/125 e 128/147).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O autor, ex-servidor público do Estado
de São Paulo, integrante das classes de suporte
pedagógico do Quadro do Magistério na Secretaria da
Educação, ocupante do cargo de Diretor de Escola, ajuizou
ação visando à concessão da Gratificação de Gestão
Educacional, e reflexos. Alega que o Estado efetua o
pagamento da gratificação apenas aos servidores ativos,
não obstante referida vantagem tenha caráter geral e
constitua verdadeiro aumento salarial disfarçado.
Julgada procedente a ação, ambas as
partes se insurgem em razões de apelo. Interposto,
também, o recurso oficial.
A
Lei
Complementar
Estadual
n.o
1.256/2015, que instituiu a Gratificação de Gestão
Educacional GGE, estabeleceu em seus artigos 8.o e 9.o
que referida gratificação será atribuída aos integrantes
das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério
(Diretor de Escola, Supervisor de Ensino e Dirigente
Regional de Ensino), em efetivo exercício na Secretaria
da Educação:
Artigo 8o
Fica instituída a Gratificação de
Gestão Educacional - GGE aos integrantes das
classes
de
suporte
pedagógico
do
Quadro
do
Magistério, em efetivo exercício na Secretaria da
Educação.
§ 1o A gratificação de que trata o “caput” deste
artigo será concedida por ato do Secretário da
Educação, bem como a sua cessação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023604-47.2019.8.26.0053
M
§ 2o Fica vedada a concessão da Gratificação de
Gestão Educacional - GGE aos servidores afastados
para
o
exercício
de
funções
estritamente
administrativas.
Artigo 9o A Gratificação de Gestão Educacional -
GGE
será
calculada
mediante
a
aplicação
de
percentuais sobre a Faixa 1, Nível I, da Estrutura
I, da Escala de Vencimentos
Classes de Suporte
Pedagógico
EV-CSP, de que trata o artigo 32 da
Lei Complementar no 836, de 30 de dezembro de 1997,
e
alterações
posteriores,
nos
termos
da
Lei
Complementar no 1.204, de 1o de julho de 2013, na
seguinte conformidade:
I 35% (trinta e cinco por cento) para Diretor de
Escola e Supervisor de Ensino;
II
40% (quarenta por cento) para Dirigente
Regional de Ensino.
§ 1o
Sobre o valor da Gratificação de Gestão
Educacional incidirão os adicionais por tempo de
serviço e a sexta-parte dos vencimentos, quando for
o caso.
§ 2o
O valor da gratificação de que trata o
artigo 8o desta lei complementar será computado
para o cálculo do décimo terceiro salário, na
conformidade do disposto no § 1o do artigo 1o da
Lei Complementar no 644, de 26 de dezembro de 1989,
das férias e do acréscimo de 1/3 (um terço) de
férias.
§ 3o Sobre o valor da gratificação de que trata
este artigo incidirão os descontos previdenciários
e de assistência médica.
Isto significa que todos os servidores
integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro
do Magistério em exercício na Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo, sem qualquer exceção, perceberão a
Gratificação de Gestão Educacional GGE. Por isso, não
se cuida de gratificação que exige qualquer atividade
extra daqueles servidores, bastando estarem em atividade.
Com efeito, o artigo 10 da referida Lei
Complementar estabelece que o servidor não perderá o
direito à percepção da GGE quando se afastar em virtude
de
férias,
licenças,
faltas
abonadas
e
outros
afastamentos que a legislação considere como efetivo
exercício para todos os fins e efeitos legais, e ainda, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023604-47.2019.8.26.0053
M
artigo 13 preceitua que para ao atuais servidores que
vierem a se aposentar com fundamento nos artigos 3o e 6o
da EC n.o 41/03, e no artigo 3o da EC n.o 47/05, a
Gratificação de Gestão Educacional será computada no
cálculo dos proventos, por ocasião da aposentadoria, à
razão de 1/30 por ano de percebimento, in verbis:
Artigo 10
O servidor não perderá o direito à
percepção da Gratificação de Gestão Educacional -
GGE quando se afastar em virtude de férias, licença-
prêmio, gala, nojo, júri, licença para tratamento
de saúde, faltas abonadas, licença-gestante, licença-adoção, licença-paternidade, serviços
obrigatórios por lei e outros afastamentos que a
legislação considere como de efetivo exercício para
todos os fins e efeitos legais.
(...)
Artigo 13 Para os atuais servidores que vierem a
se aposentar com fundamento nos artigos 3o e 6o da
Emenda à Constituição Federal no 41, de 19 de
dezembro de 2003, e no artigo 3o da Emenda à
Constituição Federal no 47, de 5 de julho de 2005,
a Gratificação de Gestão Educacional - GGE será
computada no cálculo dos proventos, por ocasião da
aposentadoria, à razão de 1/30 (um trinta avos) por
ano de percebimento.
Resta
plenamente
caracterizado
o
caráter de aumento geral concedido através da aludida
gratificação, de forma que a menção a servidores em
atividade só se presta para justificar o descumprimento
de norma constitucional que manda pagar aos inativos os
mesmos valores pagos aos servidores em atividade.
Desta forma, referida gratificação é
extensível aos inativos e pensionistas, uma vez que em se
tratando de reajuste salarial, a Constituição Federal no
artigo 40, § 8o, ordena que se estendam aos aposentados e
pensionistas, qualquer benefício ou vantagem concedido
aos servidores da ativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023604-47.2019.8.26.0053
M
Assim decidiu o C. Supremo Tribunal
Federal, em sede de Recurso Extraordinário processado sob
o regime de repercussão geral:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E
PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR
ATIVIDADE
DE
MAGISTÉRIO,
INSTITUÍDA
PELA
LEI
COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO.
DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE
SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO
SERVIÇO
PÚBLICO
ANTES
DA
EC
41/2003
E
SE
APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE.
ARTS. 6o E 7o DA EC 41/2003, E ARTS. 2o E 3o DA EC
47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I -
Estende-se aos servidores inativos a gratificação
extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da
natureza da função exercida ou do local onde o
serviço
é
prestado
(art.
40,
§
8o,
da
Constituição). II - Os servidores que ingressaram
no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se
aposentaram após a referida emenda, possuem direito
à paridade remuneratória e à integralidade no
cálculo de seus proventos, desde que observadas as
regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o
da
EC
47/2005.
III
-
Recurso
extraordinário
parcialmente provido. (STF
Pleno
RE n.o
590.260/SP
Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI
j.
24.06.09).
Portanto, a vantagem foi deferida de
forma geral a todos os servidores, tratando-se de aumento
disfarçado, com nítida natureza de vencimentos, devendo
ser paga a todos os servidores integrantes das classes de
suporte pedagógico do Quadro do Magistério na Secretaria
da Educação do Estado de São Paulo, ativos ou inativos.
Ainda, gize-se que o caso em tela, tem
equivalência
com
outras
gratificações
anteriormente
instituídas e que tiveram interpretação jurisprudencial,
para sua extensão aos inativos e pensionistas, diante do
seu caráter geral, inclusive tendo esta C. Corte editado
a Súmula n.o 31, que assim dispõe: “As gratificações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023604-47.2019.8.26.0053
M
caráter genérico, tais como GAP, GTE, GASS, GAM,
incorporam-se aos vencimentos, proventos e pensões”.
Nesse sentido, esta C. Corte decidiu:
“GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO ESTADUAL
Servidores
inativos
Verba que não pode ser considerada
gratificação de função ou serviço
Trata-se de
implícito aumento de vencimentos
Extensão aos
inativos Admissibilidade Art. 40, § 8o da CF
Lei 11.960/09 Aplicabilidade no tocante aos juros
Correção monetária pela Tabela Prática deste
Tribunal
Honorários advocatícios mantidos

Sentença
de
procedência
confirmada
em
parte.
Reexame necessário e recurso voluntário da Fazenda
providos em parte, não provido o dos autores”.
(Apelação Cível no 1027764-57.2015.8.26.0053, 10a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Paulo Galizia,
j. 07.03.2016).
“APELAÇÃO CÍVEL
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
INATIVOS Pretensão de recebimento da Gratificação
de Gestão Educacional
Possibilidade
Pagamento
da vantagem a todos os servidores integrantes das
classes de suporte pedagógico do quadro do magistério, indistintamente, sem realização de
avaliação de desempenho Desvirtuamento do caráter
pro labore faciendo da vantagem Verba de natureza
salarial e geral, sem caráter de retribuição por
trabalho determinado ou realizado em condições
especiais Observância da Súmula Vinculante n. 17
Incidência de imposto de renda sobre os juros de
mora, salvo se a verba principal for isenta (REsp
n. 1.089.720-RS)
Lei n. 11.960/09
Correção
Monetária Permanece aplicável o art. 1o-F da Lei
no. 9.494/97 com a redação da Lei no 11.960/09,
sendo certo que a definição ainda se encontra
pendente em incidente de Repercussão Geral (Tema no
810 do STF atrelada ao RE no 870947) Honorários
advocatícios mantidos Sentença mantida Recursos
improvidos”.
(Apelação Cível no 1020438-46.2015.8.26.0053, 3a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Maurício
Fiorito, j. 23.02.2016).
“APELAÇÃO

MAGISTÉRIO
ESTADUAL

SERVIDORES
PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS
GRATIFICAÇÃO DE
GESTÃO EDUCACIONAL (GGE) Vantagem instituída pela
Lei Complementar Estadual no 1.256/2015 - Pagamento
da vantagem não pressupõe a sujeição do servidor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023604-47.2019.8.26.0053
M
qualquer condição especial de trabalho ou função
que a justifique, mas sim se dá indiscriminadamente
a todos os titulares de cargos que integram as
classes
de
suporte
pedagógico
do
Quadro
do
Magistério (Diretor de Escola, Supervisor de Ensino
e/ou Dirigente Regional de Ensino), o que denota o
caráter genérico e permanente da verba em tela -
Benefício de caráter genérico e permanente, "aumento disfarçado", extensivo, indiscriminadamente, a todos os servidores

Caráter genérico indicado tanto pela integração da
vantagem às bases de cálculo do décimo terceiro
salário, das férias e respectivo terço constitucional (artigo 9o,
§
2o,
da
Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015), dos descontos
previdenciários e da assistência médica (artigo 9o,
§ 3o, da mesma lei), quanto do seu cômputo no
cálculo dos proventos (artigo 13, sempre da Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015) - Extensão aos
inativos, por força da paridade remuneratória
preconizada pela Constituição Federal (artigo 40, §
8o, com as alterações introduzidas pelas Emendas
Constitucionais no 20/98 e 41/03, artigo 7o)

Procedência da demanda de rigor, para o fim de
condenar a Autarquia-ré a pagar aos autores a
Gratificação
de
Gestão
Educacional
(GGE),
preconizada pela Lei Complementar Estadual no
1.256/2015, desde a sua instituição (ou desde a
aposentação,
se
posterior
àquela),
com
os
consectários legais (artigo 9o, §§ 1o e 2o, da Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015), acrescida de
correção monetária, a partir do vencimento de cada
parcela, e juros moratórios, a fluírem da citação
Juros moratórios e correção monetária que devem
observar a modulação de efeitos operada pelo STF
nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 4.357
e no 4.425 Inversão dos encargos sucumbenciais
Recurso provido”.
(Apelação Cível no 1019092-60.2015.8.26.0053, 1a
Câmara
de
Direito
Público,
Rel.
Des.
Marcos
Pimentel Tamassia, j. 02.02.2016).
“APELAÇÃO
Servidores públicos aposentados e/ou
pensionistas integrantes das classes de suporte
pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria
Estadual da Educação Pretensão ao recebimento da
Gratificação de Gestão Educacional (GGE)
Lei
Complementar
no
1.256/2015

Natureza
remuneratória, geral e impessoal da vantagem

Extensão
aos
inativos/pensionistas

Admissibilidade

Sentença
de
improcedência
reformada para a procedência da demanda. RECURSO
PROVIDO.”
(Apelação Cível no 1030338-53.2015.8.26.0053, 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023604-47.2019.8.26.0053
M
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Vicente de
Abreu Amadei, j. 08.03.2016).
Ademais, o entendimento esposado está
em consonância à tese firmada por este E. Tribunal de
Justiça, em sede do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas,
IRDR
no
0034345-02.2017.8.26.0000,
transitado em julgado em 12.05.2020, reconhecendo o
referido direito, na seguinte conformidade:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
(IRDR) em APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO

Servidores públicos estaduais Integrantes das
classes de suporte pedagógico do Magistério
(diretores
de
escola,
supervisores
ou
dirigentes de ensino) Gratificação de Gestão
Educacional (GGE)
Lei Complementar Estadual
no 1.256/2015
Feição geral e impessoal da
gratificação, descolada de elo a condições
pessoais do servidor ou a condições singulares
do serviço, vinculada apenas às referidas
classes Qualificação como aumento disfarçado
de
vencimentos,
extensível
aos
inativos
correlatos e com direito à paridade (cf. art.
40, § 8o, da CF/88 c.c. os arts. 6o e 7o da EC
no 41/03, e 3o, parágrafo único, da EC no47/05)
- Fixação da tese jurídica: “a Gratificação de
Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua
natureza remuneratória, geral e impessoal, para
todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da
Secretaria Estadual da Educação, deve ser
estendida aos servidores inativos, que tiverem
direito à paridade”
Apelo, pois, que, ante
aos fatos comprovados e à tese jurídica fixada,
não comporta provimento, justificando-se manter
a sentença de procedência da demanda, com
observação referente aos acréscimos (correção
monetária e juros de mora), para plena sintonia
ao julgado pelo E. STF no tema 810, bem como
majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do
CPC) - TESE JURÍDICA FIXADA e DESPROVIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E DO REEXAME NECESSÁRIO, com
observação.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023604-47.2019.8.26.0053
M
Conforme
pleiteado
pelo
autor,
a
Gratificação de Gestão Educacional (GGE) deverá ser
calculada nos termos do artigo 9o da Lei Complementar
Estadual n. 1.256/15.
Outrossim, tendo em vista o caráter permanente
da vantagem em tela bem como em se tratando de servidor aposentado,
a GGE incidirá na base de cálculo dos adicionais temporais
(quinquênios e sexta-parte) e do décimo terceiro salário.
Para fins do disposto no art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária,
em favor do patrono do autor, para 12% (doze por cento)
do valor da condenação.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido
analisada.
Ante tais ponderações, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso da ré e à remessa necessária e
dou provimento ao recurso do autor.
RENATO DELBIANCO
Relator